Tribunal: STF
Processo: HC 224874
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Alberto da Cunha Filho e outros em favor de Marinaldo Adriano Lima da Silva, cuja liberdade estaria sendo restringida por ato do Min. Alexandre de Moraes praticado no Inquérito 4.879.



    Narram que o paciente teria sido preso em flagrante nas imediações do Quartel General do Exército, em Brasília, em 9.1.2023, em decorrência de decisão desse Ministro, assim determinando:



    “A desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”.



    Asserem que a impetração não contrariaria a Súmula 606 do STF, pois o que o Plenário teria referendado seria “a prisão dos que, comprovadamente, são autores dos atos de vandalismo perpetrados nas sedes dos Poderes da República”. (p. 2)



    Alegam que o paciente não teria estado presente na Esplanada dos Ministérios ou na Praça dos Três Poderes, no dia anterior, de modo que não poderia ter tomado parte nos atos delituosos então cometidos. (p. 10)



    Sustentam que o paciente apenas teria exercido legitimamente seus direitos de reunião e manifestação do pensamento ao participar do acampamento frente ao QG do Exército, garantidos pela Constituição Federal, pelo Pacto de San José da Costa Rica e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.



    Narram que a autoridade coatora teria delegado parcialmente a competência para a realização das audiências de custódia dos presos naquela oportunidade aos Juízes do TJDFT e do TRF da 1ª Região, para aferir a regularidade formal do ato de prisão e fazer-lhes as perguntas legais e normativas, mas sem poder de decisão quanto à libertação dos detidos.



    Afirmam que assim dispondo a autoridade coatora teria descaracterizado inteiramente o instituto, pois negaria à pessoa custodiada o contato com o juiz competente para decidir, bem como a imediatez da decisão. (p. 22)



    Argumentam que a participação do paciente no acampamento não poderia se subsumir à conduta tipificada em qualquer dos tipos penais elencados na decisão. (p. 27-36)



    Aduzem que a prisão do paciente constituiria violação a diversos direitos humanos reconhecidos na Convenção Interamericana. (p. 37-45)



    Pleiteiam, precipuamente, a concessão da ordem de habeas corpus para libertação do paciente e reconhecimento da atipicidade da conduta.



    A inicial veio acompanhada de diversos anexos, nenhum deles relativo ao paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível. 



    As pessoas presas em flagrante em 9.1.2023 no acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília tiveram suas situações individualmente analisadas pelo Relator do Inquérito 4.879. As teses defensivas devem ser deduzidas naqueles autos, impugnando especificamente os argumentos da decisão que decretou a prisão preventiva de cada qual.



    O Plenário desta Corte, confirmou no julgamento do HC 105.959, não ser cabível habeas corpus contra decisão monocrática de um seu ministro, em interpretação extensiva da Súmula 606 (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”). Transcrevo sua ementa:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido”. (HC 105.959, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2016)



    Registro que esse entendimento está também sendo aplicado por outras relatorias a writs impetrados em decorrências das prisões no QG do Exército, como por exemplo no HC 224.642, rel. Edson Fachin, HC 224.643, rel. Roberto Barroso e HC 224.094, rel. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Dê-se ciência do presente writ ao Min. Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente